Tribunal: TJSP
Processo: 0002735-26.2016.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de declaração – Tentativa de furto qualificado ("escalada" e "concurso de agentes") – Alegação de omissão acerca da possibilidade de "detração" com base no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal – Embargos parcialmente acolhidos, sem reflexo no resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000131571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 0002735-26.2016.8.26.0590/50000, da Comarca de
São Vicente, em que é embargante LEANDRO FRANCISCO DOS
SANTOS, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM
PARCIALMENTE os embargos de declaração, e o fizeram apenas para
sanar omissão relativa à possibilidade de consideração da pena
provisoriamente cumprida em decorrência desta condenação para fins de
progressão de regime, sem alteração do resultado do julgamento original,
cujo Acórdão fica ratificado quanto aos seus demais fundamentos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002735-26.2016.8.26.0590/50000
2
VOTO no 14816
Embargos de Declaração no 0002735-26.2016.8.26.0590/50000
Comarca: SÃO VICENTE 3a Vara Criminal
Embargante: LEANDRO FRANCISCO DOS SANTOS
Embargos de declaração Tentativa de furto qualificado
(“escalada” e “concurso de agentes”)
Alegação de
omissão acerca da possibilidade de “detração” com base
no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal Embargos
parcialmente acolhidos, sem reflexo no resultado do
julgamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo sentenciado
supramencionado em face do v. Acórdão de fls. 554/574, por meio do
qual esta C. 7a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime,
negou provimento ao recurso por ele interposto e deu provimento ao
recurso ministerial para elevar as reprimendas para 1 ano e 13 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 5 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002735-26.2016.8.26.0590/50000
3
Agora, em sede de embargos de declaração, sustenta o
embargante que “o acórdão... se mostra omisso quanto à aplicação do
artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, na medida em que o
tempo de prisão cautelar indicaria a possibilidade de fixação, inclusive,
do regime inicial aberto”.
É o relatório.
Os embargos merecem parcial acolhimento, apenas para sanar
omissão relativa à possibilidade de consideração da pena
provisoriamente cumprida sem alteração do resultado do julgamento
original.
Cumpre salientar, desde logo, que a finalidade dos embargos
de declaração é a de aclarar o conteúdo de acórdão que padeça de
vício ou falha que dificulte ou impeça sua plena compreensão.
Como lecionava E. MAGALHÃES NORONHA1, os embargos
“são recurso, já que provocam novo exame da matéria, esclarecendo-
a e dissipando dúvidas, muito embora não possam alterar ou modificar
a decisão em sua essência. Com efeito, esses embargos têm a
finalidade somente de esclarecer, e esclarecer não é modificar,
alterar, mudar ou corrigir. Eles não suprimem nem adicionam, mas
confirmam, esclarecendo”.
Essa exegese é a única compatível com a norma contida no
artigo 619 do Código de Processo Penal, que vincula a
admissibilidade dos embargos às hipóteses em que houver
1 Curso de Direito Processual Penal, 27a edição - atualizada. São Paulo: Ed. Saraiva, 1999, pág. 499.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002735-26.2016.8.26.0590/50000
4
“ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.
No que respeita, especificamente, à matéria sobre a qual se
projetam as críticas formuladas pela i. Defensora Pública, é dizer, a
omissão quanto à possibilidade de fixação de regime mais brando
levando-se em conta a detração da pena, com base no artigo 387, §
2o, do Código de Processo Penal, cabe tecer algumas considerações.
Nada obstante ter a Lei 12.736/2012 autorizado o juiz da causa a
efetuar a detração do tempo de prisão provisória no ato da sentença,
tal não implicou abolição da sistemática relativa à progressão entre
regimes de execução das penas corporais prevista nos §§ 1o e 2o, do
artigo 112, da Lei 7.210/84.
Assim, para que seja atendida a pretensão de progressão para
regime mais favorável não basta o cumprimento do requisito objetivo-
temporal correspondente ao cumprimento de determinada fração da
pena no regime mais severo, sendo também indispensável à
verificação, pelo juiz natural o r. Juízo das Execuções Criminais
competente , da presença do requisito subjetivo-meritório, quer pelo
fornecimento de atestado de bom comportamento pelo “diretor do
estabelecimento”, quer pela realização de Exame Criminológico para
aferição do mérito individual da sentenciada, se revelar-se necessária.
Portanto, e sem prejuízo dos argumentos já expostos no v.
Acórdão, impõe-se a conclusão de que o Embargante não faz jus à
progressão para regime mais ameno do que o fixado no v. Acórdão de
fls. 554/574: o fechado.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0002735-26.2016.8.26.0590/50000
5
Ante o exposto, pelo meu voto, ACOLHO PARCIALMENTE os
embargos de declaração, e o faço apenas para sanar omissão relativa
à possibilidade de consideração da pena provisoriamente cumprida
em decorrência desta condenação para fins de progressão de regime,
sem alteração do resultado do julgamento original, cujo Acórdão fica
ratificado quanto aos seus demais fundamentos.
OTAVIO ROCHA
Relator